Tribunal: TJBA
Processo: 8048445-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
8048445-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ISRAEL AMORIM DE CASTRO

Advogado(s)
:
MOISES DE ALMEIDA BERSANI

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PEDIDO DE ANÁLISE DO MÉRITO – INAVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 21 DE SÚMULA DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Israel Amorim de Castro,

contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o
Habeas Corpus
de n°
8048445-58.2024.8.05.0000
, diante da superveniente perda de objeto, em consonância com o art. 659, do CPP e art. 162, XV, do Regimento Interno desta Corte.

2
. A inicial do
Habeas Corpus

restringia-se a alegação de existência de excesso de prazo para a prolação da competente decisão no sumário da culpa. Sendo assim, se durante o processamento do
mandamus
fora prolatada a decisão de pronúncia, resta superado o aventado constrangimento ilegal, tornando prejudicado o remédio heroico, sendo, ademais,
irrelevante a alegação de que a apontada autoridade coatora só praticou o ato após ter sido notificada para prestar as respectivas informações judiciais
.
Precedentes desta Corte
.

3.

Acerca do tema, é imperativo o teor do enunciado 21 de Súmula do STJ: “
Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo Interno de n
º
8048445-58.2024.8.05.0000, tendo como Agravante

Israel Amorim de Castro
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.